Tribunal: STF
Processo: HC 270498
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro LEONARDO PUNTEL, do Superior Tribunal Militar, que, nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade 7000741-54.2025.7.00.0000/DF, indeferiu o pedido de “conversão do julgamento virtual em sessão telepresencial”, em decisão assim fundamentada:  

Em que pesem os argumentos utilizados na reiteração do pleito referente à conversão do julgamento virtual em sessão telepresencial no intuito de realizar a sustentação oral exclusivamente por videoconferência telepresencial e à suspensão do julgamento virtual, entendo que estes não foram capazes de afastar os fundamentos da decisão recorrida, com pleno vigor do art. 2º do Ato Normativo STM n° 426/2020, o qual “Regulamenta as sessões de julgamento por meio de videoconferência no âmbito do Superior Tribunal Militar ”, dispondo que: Art. 2º Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator e com a concordância do revisor, se for o caso, ser julgados por meio de videoconferência. 
Ademais, na referida decisão não houve o indeferimento do pleito defensivo de sustentação oral, estando preservados os princípios da ampla defesa e do contraditório e ausentes prejuízos ao direito de defesa da parte interessada, pois a modalidade virtual possui meio eficaz para a realização de sustentação oral. A adoção da sistemática virtual, que já prevê meios próprios e adequados para o envio da sustentação oral, não configura violação às prerrogativas da advocacia insculpidas no Estatuto da Advocacia. 
Genéricas alegações de comprometimento à paridade de armas e à higidez do julgamento, bem como ilações de que “o processo permanece em pauta virtual, com votos já proferidos antes da análise do pleito defensivo — circunstância que gera inequívoco prejuízo e desequilíbrio processual” e de que “Nesses casos, o julgamento passa a ocorrer com posições previamente formadas, impedindo a atuação efetiva da defesa e violando frontalmente o contraditório substancial, a ampla defesa, a igualdade entre as partes e o devido processo legal.” não infirmam a fundamentada decisão proferida. 
Com efeito, não há o que ser reconsiderado no tocante ao pedido de conversão da sessão virtual para a sessão presencial. 

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para “determinar a retirada do feito da pauta de julgamento virtual e assegurar sua inclusão em sessão de julgamento presencial ou telepresencial, com garantia de realização de sustentação oral síncrona pela defesa”. 
É o relatório. Decido. 

Pelo que se depreende, não há qualquer espécie de ilegalidade apta a justificar a nulidade do ato emanado do Superior Tribunal Militar. Isso porque, além de ter sido assegurada ao paciente a ampla defesa (“a modalidade virtual possui meio eficaz para a realização de sustentação oral”), o julgamento em ambiente virtual garante plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao devido processo legal, não havendo qualquer prejuízo à apreciação da matéria submetida a julgamento. Por pertinente, cabe transcrever o seguinte trecho do voto proferido pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, no julgamento da Rcl 56112 AgR-AgR, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023: 

[…] o agravante não demonstrou prejuízo pela manutenção de seu agravo regimental em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse da nobre advogada. 
Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza, na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.

Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita — cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção —, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior para, assim, determinar o modo de julgamento (virtual ou presencial) da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).
Em rigor, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STM, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente